Tribunal: TJDFT
Processo: 0702053-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE ELEIÇÃO PARA DIRETORIA DA ESCOLA TÉCNICA DE BRASÍLIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
I – O mandado de segurança é a ação constitucionalmente prevista para a proteção de direito líquido e certo violado ou sob ameaça de violação por ato ilegal da Administração Pública.
II – Não há ilegalidade na atuação da Administração Pública que realiza o procedimento de eleição para os cargos da diretoria da Escola Técnica de Brasília e responde em diversos procedimentos administrativos às diversas impugnações apresentadas.
III – Ao Poder Judiciário é cabível a análise do mérito administrativo apenas quando flagrante a violação ao princípio da legalidade. Uma vez que foram observadas as disposições legais e garantido o contraditório e a ampla defesa, não se verifica ilegalidade na atuação da Administração.
IV – Segurança denegada.